Tribunal: TJSP
Processo: 0003125-85.2011.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Acidente de trânsito – Recursos de apelação dos autores e réu – Colisão em cruzamento que levou o condutor da moto, filho dos autores, à morte – Dinâmica do acidente e marca do vidro do para-brisa indicam alta velocidade e imprudência do condutor do automóvel - Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00, consideradas as peculiaridades do caso e a circunstância de que o

Ementa:
Acidente de trânsito – Recursos de apelação dos autores e réu – Colisão em cruzamento que levou o condutor da moto, filho dos autores, à morte – Dinâmica do acidente e marca do vidro do para-brisa indicam alta velocidade e imprudência do condutor do automóvel - Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00, consideradas as peculiaridades do caso e a circunstância de que o acidente ocorreu em junho de 2011 e se trata de ilícito extracontratual, com incidência de juros de mora desde o evento danoso – Indeferimento do pedido de pensão mensal, que só seria devida à filha da vítima, não incluída no polo ativo – Improvimento do recurso dos autores – Parcial provimento do recurso do réu.